Tribunal: TJMT
Processo: 1021344-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE FUNÇÃO COMISSIONADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DISTINÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 139 E 163/STF. NÃO INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DO ENTE ESTATAL EM PROCESSOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre adicional de função comissionada percebida por servidor público estadual e reconheceu a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 12/2014.
Servidor com ingresso anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, cujo sistema de previdência estabelecia a integralidade e paridade vencimental. Regra de transição fixada no Tema 139/STF.
Configura-se indevido o desconto da verba em exame, uma vez que não integra a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, situação que se amolda ao Tema 163/STF.
Reconhecimento pelo Estado de Mato Grosso em casos análogos com pedido de desistência do recurso interposto, no qual consigna parecer emitido pela Procuradoria Geral no sentido de que não mais realiza a inclusão das verbas questionadas na base de cálculo quando o servidor tomou posse em data anterior à mencionada Emenda.
Cessação dos descontos e dever em restituir os valores já deduzidos indevidamente.
Sentença que deve ser mantida, sem reparos.
Recurso conhecido e desprovido.
Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZINHO LEMES DA SILVA - CPF: 346.832.911-34 (RECORRIDO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020